Tribunal: TJMT
Processo: 1010157-71.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL – SERVIÇOS DE TRANSPORTE – PROPRIEDADE MÍNIMA DE 60% DA FROTA A SER UTILIZADA – EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO EDITAL DO CERTAME DO CHAMAMENTO – ABUSIVIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA DEFERIDA.
O edital é a lei interna do contrato, vinculando tanto os licitantes como a Administração Pública à sua fiel observância, de forma que não deve ser admitido a inserção de cláusula contratual que não seja por ele prevista para obstar o início da execução da avença.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010157-71.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Transporte Terrestre]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), ARIES TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.643.777/0001-98 (IMPETRANTE), Secretário de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), Presidente da Agência Estadual de Regulação do Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO SERV. PÚBLICOS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ERLON SALES - CPF: 581.368.941-91 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 4o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL – SERVIÇOS DE TRANSPORTE – PROPRIEDADE MÍNIMA DE 60% DA FROTA A SER UTILIZADA – EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO EDITAL DO CERTAME DO CHAMAMENTO – ABUSIVIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA DEFERIDA.

O edital é a lei interna do contrato, vinculando tanto os licitantes como a Administração Pública à sua fiel observância, de forma que não deve ser admitido a inserção de cláusula contratual que não seja por ele prevista para obstar o início da execução da avença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
Áries Transportes Ltda.
, contra o ato, tido por coator, do
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso
e do
Sr. Presidente da Agência de Regulação de Serviços Públicos
, consistente no item 13.10 do Contrato Emergencial de Permissão n. 005/2019/00/00-SINFRA, que determina à concessionária ser proprietária de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) da frota utilizada na execução daquele instrumento
.

Aduz que se sagrou vencedora na Contratação Emergencial n. 001/2019, e que a disposição do contrato mencionado, além de divergir do edital que deu origem ao certame, viola os artigos 30 e 41, da Lei no 8.666/1993.

Informa que protocolou duas solicitações, junto à AGER e à SINFRA, requerendo a desconsideração da exigência contratual; contudo, não obteve respostas.

Afirma a ilegalidade do pressuposto contratual e da omissão de ambos os órgãos, razão pela qual impetra o presente
mandamus
, considerando que a cláusula 7.2 determina que o início das operações dos transportes se dê após 40 (quarenta) dias da sua assinatura, que se encerrou na data de 13/07/2019.

Defende que a cláusula é desarrazoada, uma vez que o instrumento para a prestação de serviço tem vigência de apenas 180 (cento e oitenta) dias, razão pela qual requer a desconsideração da exigência.

Nesses termos, postula pela concessão da tutela segurança possibilitar o início da operação da linha Alta Floresta x Guarantã do Norte, a partir do dia 13/07/2019, ainda que não possua a propriedade de 60% (sessenta por cento) da frota a ser utilizada no serviço.

Liminar deferida na decisão de Id. 8776318.

Informações prestadas pela Agência de Regulação de Serviços Públicos – AGER/MT sustentando, em síntese, que as informações e condições dispostas no contrato já se encontravam disciplinadas na minuta contratual que é parte integrante do edital de contratação (Id. 11811487).

Certificado no Id. 11531469 o decurso do prazo para que o Estado de Mato Grosso manifestasse interesse de ingresso no feito.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 12866997, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Como relatado, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
Áries Transportes Ltda.
, contra o ato, tido por coator, do
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso
e do
Sr. Presidente da Agência de Regulação de Serviços Públicos
, consistente no item 13.10 do Contrato Emergencial de Permissão n. 005/2019/00/00-SINFRA, que determina à concessionária ser proprietária de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) da frota utilizada na execução daquele instrumento
.

Visa a Impetrante com o
mandamus
ver reconhecido seu direito de iniciar a operação da linha Alta Floresta/Guarantã do Norte, a partir do dia 13/07/2019, ainda que não seja proprietária de mais da metade da frota a ser utilizada na execução do contrato.

Conquanto a empresa de transportes tenha obtido liminar favorável em julho de 2019, sabe-se que “
o cumprimento da medida liminar concedida em
Mandado
de
Segurança
, ainda que tenha natureza
satisfativa
, não acarreta a
perda
do
objeto
do mandamus, permanecendo o interesse do Impetrante no julgamento do mérito
” (TJMT, N.U 0001088-33.2014.8.11.0024, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021).

Dessa forma, passo ao julgamento meritório do Mandado de Segurança.

Pois bem. Como consta no parecer ministerial, é cediço,
ex vi
art. 41 da Lei n. 8.666/93, que “
o edital é a lei interna do contrato, vinculando tanto os licitantes como a Administração Pública à sua fiel observância, de modo que não deve ser admitido a inserção de cláusula contratual que não seja por ele prevista
”.

Nesse diapasão, a despeito do alegado pela AGER/MT, verifica-se, como pontuado pelo Relator originário, Des. Márcio Vidal, quando do deferimento da liminar, que a exigência constante da cláusula 13.10 do Contrato Emergencial de Permissão no 005/2019/00/00-SINFRA (“
Deverá ser de propriedade da permissionária, no mínimo, 60% da frota utilizada na execução do contrato
”), não consta do edital do certame do Chamamento Emergencial n. 001/2019 que originou a contratação, traduzindo-se em verdadeira novidade para as empresas vencedoras.

Cumpre anotar que tal exigência não visa a mera regulamentação do exercício da empresa vencedora, mas, em verdade, cria critério de exclusão para a execução do contrato, inovando os termos do edital do chamamento emergencial.

Com efeito, além da aparente incompatibilidade com a natureza emergencial do contrato, de apenas 180 dias, tal pressuposto de percentual mínimo de propriedade, se imprescindível, deveria compor as regras de habilitação das empresas e não ser apresentada posteriormente quando da execução do objeto licitado.

Destarte, considerando que a Impetrante se sagrou vencedora por ter a melhor proposta e, assim, aproximar-se da finalidade do contrato, obstar a execução dos serviços de transportes por exigência não prevista no edital ofenderia os princípios da isonomia e impessoalidade.

A propósito,
mutatis mutandis
, colaciono julgado deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE INFORMÁTICA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO – EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO EDITAL DO CERTAME – ABUSIVIDADE - - DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA RATIFICADA. 1 - edital é a lei do processo seletivo, vinculando os participantes e a administração pública e suas disposições não podem ser contrariadas por determinações arbitrárias por parte do órgão responsável pela contratação. 2 – A desclassificação do candidato por pontuação mínima em prova de informática não previsto no edital de lançamento do processo seletivo mostra-se ilegal e abusiva, bem como fere frontalmente o amplo acesso ao cargo público almejado. (N.U 1000920-74.2019.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)

Em face do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para, confirmando a decisão liminar, reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante de iniciar a execução do contrato, sem a exigência de ser proprietária de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) da frota a ser utilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022